Tribunal: TJSP
Processo: 1030991-93.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo o decreto de extinção sem resolução do mérito – Alegação de omissão, contradição e obscuridade no tocante à exigência de procuração com poderes específicos e quanto à multa aplicada – Inocorrência – Matérias devidamente conhecidas, analisadas e fundamentadas – Intuito de revisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo o decreto de extinção sem resolução do mérito – Alegação de omissão, contradição e obscuridade no tocante à exigência de procuração com poderes específicos e quanto à multa aplicada – Inocorrência – Matérias devidamente conhecidas, analisadas e fundamentadas – Intuito de revisão – Caráter infringente – Embargos declaratórios rejeitados.